Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745054-36.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ARTUR JUNIO GOMES DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 LAD. QUANTIDADE E NATUREZA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IIMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), além de 625 dias-multa. A Defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, aplicação de fração menor na exasperação da pena-base, reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da colaboração premiada, fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa por restritiva de direitos e restituição de veículo apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade após concessão de ANPP; (ii) estabelecer se as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente; (iii) verificar a adequação da fração de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria; (iv) determinar se estão presentes os requisitos legais para aplicação das causas de diminuição do tráfico privilegiado e da colaboração premiada; (v) analisar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso; (vi) averiguar a legalidade do perdimento do veículo utilizado na prática delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando o réu, anteriormente beneficiado por acordo de não persecução penal (ANPP), reincide na prática do mesmo delito, evidenciando elevada reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime não é cabível quando baseada exclusivamente na quantidade de droga apreendida (30 litros de diclorometano – lança perfume), sem demonstração de alto poder vulnerante da substância. 5. É legítima a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumento da pena-base, desde que fundamentada de forma concreta, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas não se aplica quando demonstrada, pela análise dos fatos em concreto, a dedicação habitual do agente ao tráfico, mesmo que ostente primariedade e bons antecedentes. 7. A colaboração premiada prevista no art. 41 da Lei no 11.343/2006 exige resultados concretos na identificação de coautores e recuperação do produto do crime, não preenchidos no caso em tela. 8. Redimensionada a pena, cabível a fixação de regime inicial semiaberto, considerando a primariedade e a existência de somente uma circunstância judicial desfavorável. 9. O perdimento do veículo utilizado na prática do crime de tráfico é legítimo, mesmo que registrado em nome de terceiro, quando comprovado seu uso na traficância, conforme art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63 da Lei no 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o agente, anteriormente beneficiado por ANPP, volta a delinquir. 2. A análise desfavorável das circunstâncias do crime não se sustenta apenas na quantidade de droga apreendida, se a substância não possui alto poder vulnerante. 3. A adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para exasperação da pena-base, é válida quando adequadamente fundamentada. 4. A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas é inaplicável quando demonstrada a dedicação habitual do réu à atividade criminosa. 5. A colaboração premiada exige resultados concretos na investigação, não se confundindo com mera confissão ou indicação vaga de comparsa. 6. O perdimento de bem utilizado na traficância é cabível, independentemente da titularidade formal do veículo. O recorrente aponta violação aos artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser incabível a manutenção do perdimento do bem, ao argumento de que restou comprovado que a motocicleta não estava na posse do insurgente, bem como pertenceria a terceiro de boa-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso sob exame, há nos autos comprovação de que o réu utilizou o veículo para a prática de tráfico. A motocicleta foi apreendida, após campana no local indicado por populares em denúncias de tráfico na região, logo após abordagem de um usuário, que indicou como ARTUR a pessoa responsável pela traficância (ID 75573830 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024